Tribunal: CARF
Processo: 12448.724966/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724966/2015-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-010.572 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Embargante
ABEL CARLOS DA SILVA BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013, 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E
ACÓRDÃO.
Acolhem-se embargos de declaração para sanar contradição constante no
acórdão proferido para reconhecer o equívoco constante na ementa em que
dava a entender resultado diverso do que constou do acórdão, sem efeitos
infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-009.242, de 8 de setembro de 2021,
para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado mediante a retificação da Ementa da
Decisão recorrida, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Débora Fófano dos
Santos, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração de fls. 492/494, apresentado em face do
acórdão no 2201-009.242, proferido na sessão de 8 de setembro de 2021, de fls. 470/484, cuja
ementa transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013, 2014
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724966/2015-51
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724966/2015-51

RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE. SÚMULA CARF N° 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DIREITO
DE IMAGEM. CONTRATO DE TRABALHO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA.
O direito de imagem, direito decorrente do direito de personalidade, pode em seu
aspecto positivo, patrimonial ser transmitido, explorado por pessoa jurídica constituída
para este fim.
Naquela oportunidade, foi produzido o relatório nos seguintes termos:
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 397/407 da decisão de proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 363/382, que julgou procedente o
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente aos exercícios 2013,
2014.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o auto de infração de fls. 316 a 337
(incluído o Termo de Constatação Fiscal), referente aos anos-calendário de 2012 e 2013,
para a constituição do crédito tributário no montante de R$ 6.641.883,88, sendo R$
3.451.25,00 a título de imposto, R$ 2.588.437,50, de multa de ofício, e R$ 602.196,38,
de juros de mora, calculados até 06/2015.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 329) que foi apurada a
seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoa Jurídica. Enquadramento Legal: Arts. 37, 38, 45, 55, incisos I a IV, VI, IX a XII,
XIV a XIX, 56 e 83 do RIR/99. Art. 1°, inciso V e parágrafo único, da Lei n° 11.482/07,
incluído pela Lei n° 12.469/11.
No Termo de Constatação Fiscal de fls. 316/327, que integra o auto de infração,
consignou-se o que segue, em síntese:
A presente ação fiscal foi autorizada pelo Gabinete da Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro 1, fruto de seleção interna, e executada sob o amparo do
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F) n°
07.1.08.00-2014-01252-4 a fim de verificar o cumprimento das obrigações tributárias
relativas ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), nos exercícios de 2013 e 2014,
anos-calendário de 2012 e 2013.
(...)
SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES A TERCEIROS
Com o objetivo de subsidiar os trabalhos desenvolvidos, foram executadas diligências
fiscais junto à sociedade cooperativa e operadora de planos de saúde e à entidade de
prática desportiva abaixo especificadas:
II 2.1 - UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA.
Em resposta ao Termo de Intimação de Diligência Fiscal, lavrado em 20/03/2015
(Aviso de Recebimento datado de 24/03/2015), a empresa, por intermédio de
representante legalmente constituído, apresentou os seguintes elementos: (fls. 317/318).
II. 2.2 - FLUMINENSE FOOTBALL CLUB
Em resposta ao Termo de Intimação de Diligência Fiscal, lavrado em 20/03/2015
(Aviso de Recebimento datado de 25/03/2015), a entidade de prática desportiva, por
intermédio de representante legalmente constituído, apresentou os seguintes
elementos:(fls. 318)
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724966/2015-51

III - DOS RENDIMENTOS PAGOS PELA UNIMED-RIO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. A TÍTULO DE DIREITO DE
IMAGEM A Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.,
sociedade cooperativa e operadora de planos de saúde, doravante também denominada
simplesmente CONTRATANTE, a empresa ACSB - Assessoria e Consultoria Esportiva
Ltda., doravante também denominada simplesmente CONTRATADA, e o técnico de
futebol profissional Abel Carlos da Silva Braga, doravante também denominado
simplesmente ANUENTE ACEITANTE, celebraram, em 08/06/2011, o Instrumento
Particular de Contrato de Licenciamento de Direitos de Uso de Nome, Voz e Imagem,
doravante também denominado simplesmente CONTRATO.
A cláusula primeira do CONTRATO estabelece que 'o objeto do presente contrato é a
promoção e a publicidade da CONTRATANTE a serem executadas pela
CONTRATADA, utilizando o nome, a voz e a imagem do técnico de futebol
profissional, ora ANUENTE ACEITANTE, no período compreendido entre 8 de junho
de 2011 a 31 de dezembro de 2012/ A cláusula segunda do CONTRATO estabelece que
'para consecução do objeto do presente contrato, a CONTRATADA garante a
participação do referido sócio em publicidades da CONTRATANTE cujos trabalhos
observarão os termos do Anexo, que passa a fazer parte integrante deste instrumento;
que a CONTRATADA garante, ainda, o direito de utilização do nome, voz e imagem
desse sócio em promoções e publicidades cuja realização independa da presença do
mesmo para sua confecção. A cláusula oitava do CONTRATO estabelece que 'pelo
licenciamento ora avençado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA as
importâncias mensais expressas nas parcelas, adiante relacionadas, nas datas e com
valores seguintes:(fls. 319/321)
IV- DO RENDIMENTO PAGO PELO FLUMINENSE FOOTBALL CLUB A
TÍTULO DE DIREITO DE IMAGEM O Fluminense Football Club, entidade de prática
desportiva, doravante também denominado simplesmente FLUMINENSE, a empresa
ACSB - Assessoria e Consultoria Esportiva Ltda., doravante também denominada
simplesmente CONCEDENTE, e o técnico de futebol Abel Carlos da Silva Braga,
doravante também denominado simplesmente ANUENTE, celebraram, em 02/11/2012,
o Contrato Particular de Concessão de Direitos à Exploração de Imagem, Voz, Nome e
Apelido Desportivo, doravante também denominado simplesmente CONTRATO
PARTICULAR.
(...)
V - DA INFRAÇÃO APURADA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
De acordo com a legislação tributária e como ficará demonstrado neste Termo, o Sr.
Abel Carlos da Silva Braga é o sujeito passivo (contribuinte) do imposto de renda
incidente sobre todos os rendimentos citados nos dois itens anteriores, os quais se
configuram como rendimentos sujeitos à tributação na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF.
VI - DO IMPOSTO DE RENDA, FATO GERADOR E CONTRIBUINTE
O fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é a aquisição
da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e de proventos de qualquer natureza,
consoante disposto no artigo 43 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5.172, de
25 de outubro de 1966), in verbis:
VII - O CONTRIBUINTE NO CASO CONCRETO No caso concreto, verifica-se
claramente que o titular da disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos em
tela, aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que motivou a percepção
dos rendimentos é o Sr. Abel Carlos da Silva Braga.
Como já relatado, o Sr. Abel Carlos da Silva Braga, por meio de seu representante legal,
informou que os valores pagos pela Unimed-Rio foram recebidos pela ACSB
Assessoria e Consultoria Esportiva Ltda. e não pela pessoa física do fiscalizado.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724966/2015-51

Igualmente, o valor pago pelo Fluminense, a título de direito de imagem, foi recebido
pela pessoa jurídica.
(...)
DA TITULARIDADE DO DIREITO À IMAGEM - INDISPONIBILIDADE Cumpre
esclarecer que nesta análise não se discute o direito de a pessoa física firmar contratos
de cessão de direito de uso de sua imagem, mas apenas de tributar corretamente os
rendimentos auferidos em razão desses contratos.
A imagem é protegida pela Constituição Federal, no artigo 5o, inciso XXVIII, alínea 'a\
como segue:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos (ermos seguintes- (...)
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem
e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
(...)
O direito à imagem integra os direitos da personalidade, que estão assim previstos no
Código Civil/2002:
Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são
intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação
voluntária,'(g.n.).
(...)
Assim, independentemente de os contratos de cessão de direito de uso de imagem terem
sido celebrados pelo próprio profissional ou por empresa que o represente, os
rendimentos decorrentes desses contratos efetivamente pertencem ao titular do direito
de imagem, demonstrando que o contribuinte do imposto de renda é a pessoa física do
Sr. Abel Carlos da Silva Braga.
IX-
DA
NATUREZA
PESSOAL
DO
RENDIMENTO
-
SERVIÇOS
PERSONALÍSSIMOS Outro ponto a ser verificado é que para determinar se o
contribuinte do imposto será uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, a legislação do
Imposto de Renda adota o critério da natureza da renda auferida e/ou a posse dos bens
produtores da renda. Assim, as atividades de natureza civil ou comercial praticadas com
o fim especulativo de lucro devem ser tributadas por contribuintes pessoas jurídicas; já
os rendimentos do trabalho pessoal, como salários, honorários do livre exercício de
profissões, proventos de ocupações ou prestação de serviços não comerciais e royalties,
devem ser tributados como rendimentos de pessoas físicas.
Da simples leitura das cláusulas dos contratos, verifica-se que o objeto dos mesmos e as
principais obrigações e direitos neles consignados possuem relação pessoal e direta com
o fiscalizado, caracterizando nitidamente a natureza pessoal dos rendimentos. Além da
licença de uso do direito de imagem, o contrato prevê atividades e/ou prestação de
serviços a serem realizados exclusivamente pela pessoa do Sr. Abel Carlos da Silva
Braga. Por este motivo é que nos contratos há a disposição expressa do contribuinte
(como anuente) em cumprir os termos dos acordos.
A anuência do fiscalizado é que dá eficácia aos contratos, porque é somente o
profissional, por ato de vontade, que pode dispor da exploração de sua imagem ou
executar atividades pessoais.
A determinação legal de tributar na pessoa jurídica os rendimentos produzidos em
decorrência da prestação de serviços intelectuais, prevista no artigo 129 da Lei n°
11.196, de 21 de novembro de 2005, abaixo transcrito, não alcança a simples exploração
do direito de imagem de técnico de futebol profissional. Jamais se poderá classificar
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724966/2015-51

como prestação de serviço intelectual a eventual aparição em peças publicitárias e
assemelhados.
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art.
50 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração fazendo nos seguintes
termos:
O contribuinte foi cientificado do lançamento, por meio de procurador devidamente
nomeado, em 29 de junho de 2015, por via pessoal, conforme Termo de Ciência de
Lançamento e Encerramento de fl. 337. Em 27 de julho de 2015, apresentou, por
intermédio de procurador (fl. 341), a impugnação de fls. 346 a 355, na qual alega o que
segue, em síntese:
“3.- DOS EQUÍVOCOS DOS FUNDAMENTOS DA AUTUAÇÃO.
Primeiro equívoco: contribuinte do imposto.
Conforme o ressalta o Termo de Constatação Fiscal, ao reproduzir os artigos 43 e 45
do CTN, fls. 3:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos
bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis, (grifos não do original).
Permissa vénia, por uma questão de coerência:
-se, como o reconhece a própria fiscalização, o rendimento foi disponibilizado à pessoa
jurídica, não poderia, ao mesmo tempo estar disponível à pessoa física. Esta, sim, nos
termos dos artigos citados do CTN, é o contribuinte que detinha, de fato, a
disponibilidade econômica e jurídica dos valores objetos deste processo;
-evidentemente, o mesmo rendimento não pode ser tributado, ao mesmo tempo, na
pessoa jurídica e na pessoa física, pretensão fiscal;
-assim se procedesse e, sem dúvidas, estar-se-ia a favorecer, em enriquecimento sem
causa a Fazenda Pública.
Segundo equivoco: desconsideração de contrato de cessão de imagem considerado legal
e legítimo pela própria fiscalização.
a) Cinco anos antes de 08/06/2011, data dos contratos de uso da imagem, firmado entre
o FLUMINENSE FOOTBAAL CLUB, a UNIMED-RIO, ambos como a ASCB
Assessoria e Consultoria Esportiva Ltda., em 07/06/2006, o impugnante havia celebrado
com
a
mesma
ACSB
Assessoria
e
Consultoria
Esportiva
Ltda.,
CNPJ
04.847.049/00001-35, contrato de "Cessão de Imagens e Similares e Assessoramento
Esportivo", sendo o impugnante identificado como cedente e a empresa como
cessionária no mesmo contrato.
b)Em processo análogo, relativo ao ano calendário de 2011, sobre o mesmo fundamento
(valores pagos pela UNIMED/RIO), formalizado contra o mesmo ora impugnante,
Processo n° 12448.727018/2014-96, assim se pronunciou a fiscalização:
Inequívoca a contradição da pretensão fiscal, pois:
- a cessão do uso da imagem poderá, ou não, ser onerosa, dado que a própria legislação,
que permite a licença do uso para exploração comercial por terceiro, não prefixa sua
cessão onerosa;
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724966/2015-51

-tal fato não implica que o cedente do uso da imagem, necessária e obrigatoriamente
seja o beneficiário direto da renda resultante da exploração comercial antes mencionada;
-no caso concreto, o contrato entre o impugnante (cedente) e a empresa ACSB Ltda.
(cessionária) legal e legítimo, conforme manifestação fiscal, em sua cláusula terceira
expressamente prevê:
Cláusula Terceira - Da Cessão Gratuita.
O CEDENTE transfere neste ato, de forma não onerosa à CESSIONÁRIA, os direitos
de exploração descritos na Clausula Primeira
Terceiro equívoco: conclusões que ultrapassam os preceitos e objetivos legais.
- concluiu a fiscalização que o impugnante, fiscalizado, é a pessoa física titular do
direito à imagem e prestador dos serviços personalíssimos.
(...) a imposição de uma exigência tributária não pode ser fixada ao arrepio de expressos
comandos da legislação e ao desconhecimento de fatos, concretos e objetivos,
levantados pela própria auditoria fiscal, com o fito de se fixar a mesma exigência.
Desnecessário mencionar que, exceto quanto a presunções legalmente autorizadas como
fundamento de uma exigência tributária, quaisquer outros atos administrativos de
lançamentos de tributos devem necessariamente se pautar nos estritos limites da
legalidade e dos fatos concretos e objetivos. Não, em induções ou conclusões
distorcidas destes princípios, as quais apenas fragilizam qualquer exigência.
(...)
4.-DA LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA, TITULAR DA
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA E JURÍDICA.
A propósito da questão, o eminente tributarista Alberto Xavier, em capitulo próprio do
livro Prestação de Serviços Intelectuais por pessoa jurídica: aspectos legais, econômicos
e tributários (São Paulo: MP Editora, 2008, fls. 217/243) assim já se manifestara:
O objeto de sociedades profissionais não é tanto o exercício de atividade propriamente
dito, que, via de regra, só pode ser realizado pela pessoa física do sócio, mas, sim, a
atribuição originária a uma entidade jurídica dos direitos e obrigações patrimoniais
resultantes do exercício da atividade, notadamente do direito à remuneração.
(...)
Em face das considerações precedentes, podemos concluir que:
(i)É lícita a constituição de pessoa jurídica tendo por objeto a atribuição de direitos
patrimoniais relacionados com a atividade profissional de atletas, artistas, jornalistas,
apresentadores de rádio e televisão, bem como relacionados com a cessão de direito ao
uso de imagem, nome, marca ou som da voz;
(ii)As atividades referidas em (i), para efeitos tributários, tanto podem ser exercidas
diretamente pelas pessoas físicas, quanto sob a forma de pessoa jurídica, sujeita,
conforme o caso, ao regime do lucro real ou do lucro presumido.
Exatamente ante as razões levantadas pelo eminente tributarista Alberto Xavier, antes
transcritas, com fundamento no artigo 129 da Lei n° 11196, de 2005, anteriormente
reproduzido:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no
art. 50 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código C/V//.;(grifos não do
original).
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724966/2015-51

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, em processo análogo, assim se
manifestou, conforme ementa exarada no Acórdão n° 2403-002.721, processo n°
10580.728135/2010-93 (publicado em 04/02/2015):
TÉCNICO.
TREINADOR
DE
CLUBE
PROFISSIONAL
DE
FUTEBOL.
CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXERCÍCIO E PAGAMENTO DOS
SERVIÇOS. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO
DOS NEGÓCIOS FIRMADOS. É lícita a constituição de pessoas jurídicas tendo por
objeto a atribuição de direitos patrimoniais relacionados com a atividade profissional
de atletas, técnicos e comissão técnica, bem como relacionados com a cessão de direito
ao uso de imagem, nome, marca ou som da voz.
Nos fundamentos do decidir, formalizados no voto do Relator, ressaltem-se:
Outrossim, cumpre esclarecer que o serviço em análise, é de natureza intelectual,
possuindo previsão expressa acerca da possibilidade de sua prestação por meio de
pessoas jurídicas, para tanto, dispõe o art. 129 do Lei 11.196/2005, in verbis:
(...)
Acresce observar, nos presentes autos, que:
a)A empresa ACSB Assessoria e Consultoria Esportiva Ltda. se encontrava
devidamente constituída, na forma dos artigos 45 e 46 da Lei n° 10406, de 2002, não
havendo qualquer comprovação de existência de abuso da personalidade jurídica, tal
como a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade;
b)Inquestionado que os tributos decorrentes da prestação dos serviços foram
devidamente recolhidos pela pessoa jurídica, titular da disponibilidade econômica e
jurídica, aos cofres públicos, na forma prescrita na lei;
c)Não há em nunca houve vedação, pela legislação tributária ou civil, a respeito da
prestação de serviços personalíssimos por pessoas jurídicas, tal com devidamente
exposto nos itens precedentes.
Com fundamento nas razões de direito e de fato, antes levantadas, ratifica-se a inicial,
de cancelamento da exigência, por ser de Justiça, Termos em que, Espera Deferimento.
É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fls. 363):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013, 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DIREITO
DE IMAGEM. CONTRATO DE TRABALHO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA.
O direito à própria imagem não pode ser objeto de alienação ou mesmo de transferência,
por ser um direito personalíssimo e vinculado à própria pessoa, ainda que sua utilização,
por meio de licença de uso seja possível.
O titular pode autorizar ou licenciar a exploração do uso do direito e não ceder o próprio
direito em si. Não pode transferir a titularidade do direito a uma pessoa jurídica, com
quem não tem qualquer vínculo, para que ela, como nova titular desse direito, autorize a
exploração do seu uso.
Os rendimentos auferidos pela prestação individual de serviços de técnico de futebol e
pela exploração do direito de imagem, que são prestados de forma pessoal, são
tributados na pessoa física. As convenções particulares, relativas à responsabilidade
pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
O contrato de cessão do próprio direito de imagem para terceiro (diferente do contrato
de cessão do uso do direito), para que ele o explore (como se fosse o novo titular desse
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724966/2015-51

direito), não pode ser oposto ao Fisco, mormente se não foi objeto de registro público e
se constatada fraude, simulação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi da decisão da DRJ, por meio do procurador habilitado em 09/10/2017
(fls. 393) apresentou recurso voluntário de e-fls. 397/407 em 10/11/2017, que foi
considerado intempestivo, tendo sido negado seguimento ao recurso voluntário
apresentado, conforme despacho fls. 412.
O contribuinte, intimado do despacho que negou seguimento ao recurso voluntário
apresentado, agora em seu endereço (fls. 416), em 16/11/2017, apresentou em
26/12/2017 petição informando do equívoco do endereço da intimação que teria sido
feita em nome do seu procurador constituído e não em seu endereço, sendo que a
intimação deve ser feita no endereço do contribuinte (fls. 422/425), requerendo ainda
que a cientificação do acórdão deveria ter sido feita na data do protocolo do recurso
voluntário, protocolado em 10/11/2017 e apresentou cópia do recurso apresentado.
Alegou em sede de recurso voluntário, em apertada síntese: (a) fundamentos
equivocados da decisão recorrida – confusão entre direito à personalidade e direito de
imagem; (b) diferença conceitual entre direito de personalidade e direito de imagem; e
(c) possibilidade de cessão do direito de imagem.
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de fls. 492/494 foram acolhidos para que fosse analisada: a
contradição entre a ementa e a fundamentação do voto.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, portanto, deles conheço.
De fato, a contradição existe conforme se verifica abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013, 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE. SÚMULA CARF N° 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DIREITO
DE IMAGEM. CONTRATO DE TRABALHO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA.
O direito de imagem, direito decorrente do direito de personalidade, pode em seu
aspecto positivo, patrimonial ser transmitido, explorado por pessoa jurídica constituída
para este fim.
Conforme se verifica do acórdão, foi negado provimento ao recurso voluntário
apresentado pelo contribuinte:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724966/2015-51

Em outros termos, da leitura da ementa e do acórdão, verifica-se a mencionada
contradição.
Neste sentido, a fim de adequar o presente julgamento, deve ser dado provimento
aos Embargos de Declaração para sanar a contradição apontada, devendo alterar a ementa para:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013, 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE. SÚMULA CARF N° 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EXPLORAÇÃO DE DIREITO DE IMAGEM.
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA. DIREITO PERSONALÍSSIMO.
A exploração do direito de imagem é um direito personalíssimo e vinculado ao
exercício da atividade profissional, logo, os rendimentos obtidos pelo contribuinte
devem ser tributados na declaração da pessoa física, que é de fato aquela que tem
relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador, sendo
irrelevante a existência de registro de pessoa jurídica para tratar dos seus interesses.
Logo, o vício apontado resta sanado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço e acolho os embargos de declaração para sanar o vício
apontado, para sem efeitos infringentes, passe a constar a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013, 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE. SÚMULA CARF N° 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EXPLORAÇÃO DE DIREITO DE IMAGEM.
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA. DIREITO PERSONALÍSSIMO.
A exploração do direito de imagem é um direito personalíssimo e vinculado ao
exercício da atividade profissional, logo, os rendimentos obtidos pelo contribuinte
devem ser tributados na declaração da pessoa física, que é de fato aquela que tem
relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador, sendo
irrelevante a existência de registro de pessoa jurídica para tratar dos seus interesses.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 520
DF CARF MF
Original